Tribunal: TJDFT
Processo: 0718586-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO PREPARO. Art. 42, § 1o, DA LEI N. 9.099/95. SISTEMA PRÓPRIO E ESPECIAL. CPC. INAPLICABILIDADE.
1.Trata-se de agravo interno interposto pelo réu/recorrente contra a decisão que não conheceu do recurso inominado em razão da deserção.
2. Aduz que com a entrada em vigor da Lei 13.105/2015, houve alteração da Lei 9.099/95. Isso porque, a lei posterior revoga a lei anterior nos termos em que há incompatibilidade, conforme artigo 2o, § 1o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Portanto, a regra do artigo 1.007, §4o da Lei 13.105/2015, tem que ser acatada, mesmo em se tratando de processo perante os Juizados Especiais Cíveis.
3. A admissibilidade do Recurso Inominado sujeita-se ao recolhimento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95, e art. 74, §§ 1o, 2o e 3o, do RITR, que deve ser realizado nas 48 horas após a sua interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção. No mesmo sentido, o Enunciado 80, do FONAJE.
4. Diante de expressa previsão legal e regimental, a aplicação do CPC se dá apenas de forma supletiva (art. 1.046, § 2o, CPC). Por isso, inaplicável ao sistema recursal dos Juizados Especiais - próprio e especial -, as diretrizes do art. 1.007, § 4o, do CPC (Enunciado 168, FONAJE). O regramento disposto em lei especial afasta a incidência da norma geral.
5. Ademais, a omissão do legislador quanto à possibilidade de complementação do preparo pelo recorrente dentro da sistemática dos Juizados Especiais é proposital ou eloquente, uma vez que a parte já goza de 48 horas, após a interposição do recurso, para realizar o preparo, diverso, portanto, do próprio regramento do “caput” do art. 1.007, ao dispor que o preparo há de ser realizado, obrigatoriamente, no ato da interposição do recurso, no caso, apelação cível.
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.